Tribunal: STF
Processo: MS 35320
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Direito administrativo. Anistia (Lei nº 8.878/94). Ex-empregado reintegrado à Administração Pública. Mudança de regime jurídico. Aposentadoria. Revisão ex officio do Tribunal de Contas da União (TCU). Possibilidade. Violação do disposto no art. 37, inciso II, da CF/88. Decadência. Não ocorrência. Inconstitucionalidade flagrante. Embargos declaratórios acolhidos com atribuição de efeito modificativo.



    1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão mediante o qual a Segunda Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pela União, mantendo a decisão de concessão da ordem para anular, em relação ao impetrante, acórdãos do Tribunal de Contas da União nos quais aquela Corte considerou irregular o ato de transposição do impetrante, empregado anistiado, do regime celetista para o estatutário.



    2. A reintegração de empregado público anistiado deve ser feita mediante observância ao regime jurídico ao qual estava submetido à época de sua admissão. No caso, o impetrante estava submetido ao regime celetista, estando correto o ato que o reintegrou à Administração mantendo-o sob o regime celetista.



    3. As portarias que sucederam o ato de reintegração e alteraram o regime do impetrante anistiado de celetista para estatutário o fizeram em flagrante violação do disposto no art. 37, inciso II, da Carta Magna de 1988.



    4. A flagrante inconstitucionalidade da transposição de regime jurídico sem a aprovação prévia em concurso público afasta a aplicação do art. 54 da Lei nº 9.784/99, permitindo-se à Administração que reveja o ato inconstitucional a qualquer tempo. Precedentes. 



    5. Embargos de declaração acolhidos, para dar provimento ao agravo interno e denegar a ordem postulada. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e da Súmula nº 512/STF.



    6. Em homenagem à segurança jurídica e por se tratar de verba de natureza alimentar, deve ser resguardado o direito à percepção da remuneração pelo impetrante até que ultimadas as providências administrativas para regularizar seu enquadramento funcional.